Tribunal: TJSP
Processo: 2259459-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LOCATÁRIA DE IMÓVEL OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO – FUNDO DE COMÉRCIO – Pretensão à substituição do depósito em dinheiro, realizado para fins de imissão na posse por seguro garantia – Impossibilidade – Princípio constitucional da prévia e justa indenização – Depósito em dinheiro que importa pagamento da justa e prévia indenização, inclusive na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LOCATÁRIA DE IMÓVEL OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO – FUNDO DE COMÉRCIO – Pretensão à substituição do depósito em dinheiro, realizado para fins de imissão na posse por seguro garantia – Impossibilidade – Princípio constitucional da prévia e justa indenização – Depósito em dinheiro que importa pagamento da justa e prévia indenização, inclusive na indenização por perda do fundo de comércio, não se prestando meramente a garantir débito discutido judicialmente, em equiparação ou antecipação à penhora, como o seguro em debate – Desvirtuamento da exigência constitucional da justa e prévia indenização mencionada – Precedentes deste C. Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido.